Tribunal: TJMT
Processo: 1022841-18.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022841-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), CILSON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 314.462.211-72 (AGRAVANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA). PERCENTUAL DE 0,827%. INCORPORAÇÃO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. LEI SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença coletiva, em que o agravante pleiteia a incorporação permanente do percentual de 0,827%, correspondente à diferença da RGA de 2012, com reflexos em todas as verbas remuneratórias futuras.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se: (i) a sentença coletiva proferida na ação originária determinou a incorporação definitiva do percentual de 0,827% à remuneração dos servidores substituídos; e (
ii
) se a execução individual pode ampliar os efeitos temporais do título executivo, projetando o índice para exercícios posteriores.

III. Razões de decidir

3. A sentença coletiva limitou-se a reconhecer o direito à diferença da RGA de 2012, no período de maio de 2012 a abril de 2013, sem determinação de incorporação permanente.

4. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo, sendo vedada a inovação na fase executiva.

5. A tentativa de projetar o índice para exercícios futuros configura execução
ultra petita
.

6. A superveniência da LC n.º 541/2014, que reestruturou as carreiras militares, substituiu a base remuneratória então vigente, interrompendo eventual continuidade do direito à diferença da RGA de 2012.

7. A jurisprudência é firme no sentido de que não há direito adquirido à incorporação automática e indefinida de índices inflacionários, cuja concessão depende de previsão legal específica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O cumprimento de sentença deve observar os limites objetivos e temporais definidos no título executivo judicial. 2. A diferença percentual decorrente da revisão geral anual de 2012 não se incorpora automaticamente e de forma permanente aos vencimentos do servidor, devendo sua aplicação restringir-se ao período expressamente delimitado na condenação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CILSON DE OLIVEIRA SILVA, inconformado com a decisão interlocutória proferida no bojo do cumprimento de sentença n. 1002209-76.2024.8.11.0041, derivado da ação coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual se discute a revisão do subsídio dos Coronéis da PM/BM/MT no período de maio de 2012 a abril de 2013, no percentual de 0,827%, correspondente à diferença não aplicada da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012.

Na origem, a parte agravante pretendeu ver incorporado, de forma permanente e com reflexo em todas as verbas remuneratórias, o percentual de 0,827% relativo à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, ao argumento de que a sentença coletiva assim teria determinado.

O juízo de origem, todavia, restringiu os efeitos da condenação ao período de maio de 2012 a abril de 2013, afastando a incorporação definitiva do referido índice.

Irresignado, o agravante sustenta que a sentença coletiva teria reconhecido a aplicação do índice de modo permanente, e que sua eficácia não poderia ser limitada a um único exercício, sob pena de esvaziamento da finalidade da RGA e do próprio direito reconhecido. Alega que a decisão desconsidera a natureza de trato sucessivo da obrigação e viola a coisa julgada.

Requer a reforma da decisão agravada para que se determine a incorporação definitiva do índice de 0,827%, para as RGA subsequentes e com reflexos em todas as verbas remuneratórias, afastando-se a limitação temporal imposta.

A liminar pleiteada foi indeferida por este relator, em razão da ausência de risco de dano irreparável e a probabilidade do direito em juízo de cognição sumária.

O agravado, intimado, não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos.

O Ministério Público, por sua vez, absteve-se de intervir, entendendo ausente interesse público primário a justificar sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CILSON DE OLIVEIRA SILVA, inconformado com a decisão interlocutória proferida no bojo do cumprimento de sentença n. 1002209-76.2024.8.11.0041, derivado da ação coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041, ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual se discute a revisão do subsídio dos Coronéis da PM/BM/MT no período de maio de 2012 a abril de 2013, no percentual de 0,827%, correspondente à diferença não aplicada da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012.

A controvérsia posta neste agravo de instrumento gira em torno da extensão temporal dos efeitos de decisão judicial transitada em julgado, cujo comando condenatório reconheceu o direito à revisão do subsídio dos Coronéis PM/BM/MT, com base na diferença da RGA de 2012, limitada ao período de maio de 2012 a abril de 2013, no percentual de 0,827%.

O ponto da insurgência reside na suposta omissão da sentença quanto à limitação temporal da condenação.

No entanto, tal alegação não se mostra consentânea com a literalidade e a teleologia da decisão de origem, que, embora não contenha limitação temporal explícita em seu dispositivo, teve como escopo jurídico único e delimitado à reparação de diferença de percentual aplicado em relação à RGA de 2012, não se confundindo, pois, com um título condenatório genérico, de execução perene ou aberta, como pretende fazer crer o agravante.

Portanto, a delimitação temporal não é aleatória, tampouco fruto de juízo interpretativo discricionário por parte do magistrado da execução, mas sim
decorrência necessária do conteúdo expresso da sentença proferida na ação coletiva
, que vinculou o pagamento da diferença remuneratória àquela janela temporal específica.

A esse respeito, saliento que o cumprimento de sentença pressupõe
estrita obediência aos limites objetivos e subjetivos do título executivo
, conforme dispõe o artigo 509, §4º, do Código de Processo Civil. O juiz da fase executiva
não detém poderes para ampliar os efeitos da sentença condenatória
, sob pena de violação ao princípio da congruência e às garantias do devido processo legal.

Assim,
a tentativa do agravante de conferir caráter permanente à incorporação do percentual de 0,827%

colide frontalmente com os contornos fixados na sentença exequenda
, ultrapassando os limites do que foi decidido no processo de conhecimento. Em verdade, a pretensão veiculada no agravo de instrumento
configura inovação executiva inadmissível
, por importar verdadeira
modificação do título judicial transitado em julgado
.

Portanto, não cabe ao juízo da execução (ou a esta instância revisora) acolher tese inovadora, por mais plausível que pareça, se não se encontra abarcada pelo título judicial.

O agravante insiste que o índice de 0,827% — diferença entre o percentual de 6,08% e os 5,21% efetivamente pagos — deve ser incorporado de forma definitiva aos vencimentos, repercutindo nos anos posteriores.

Contudo, tal pretensão
não encontra respaldo na sentença executada
, tampouco na legislação regente.

A alegação de que a RGA possui caráter permanente e que, por isso, seus efeitos se renovariam mês a mês, não se sustenta juridicamente quando se confronta com a regra da
legalidade estrita das obrigações da Fazenda Pública
(art. 37,
caput
, da CF/88), bem como com a
necessidade de previsão legislativa específica para a concessão de vantagens funcionais
(Súmula 339 do STF).

O fato de a RGA ter natureza de recomposição inflacionária não autoriza concluir, por si só, que seus efeitos devam ser projetados indefinidamente no tempo, sobretudo
à revelia de comando judicial expresso
nesse sentido.

Não bastasse isso, também se revela
incabível a alegação de que a não incorporação permanente do índice implicaria redução salarial
, uma vez que
houve reajustes remuneratórios legais nos anos subsequentes
, inclusive com a edição da Lei Complementar n.º 541/2014, que promoveu
reestruturação das carreiras militares do Estado de Mato Grosso
, substituindo a matriz remuneratória anterior (LC n.º 433/2011) e fixando novos valores nominais para os subsídios dos servidores.

Com efeito, mesmo que se considerasse, em abstrato, a natureza sucessiva da obrigação de revisão geral anual — tese cuja pertinência jurídica não se ignora —, não se poderia ignorar que
a base normativa que deu suporte à condenação exequenda foi superada por nova legislação
, o que interrompe a continuidade do direito postulado. Em termos técnicos,
cessado o suporte fático-jurídico do direito, cessa igualmente o direito à sua execução continuada
.

O reajuste de vencimentos da Administração Pública está condicionado à edição de
lei específica
e à existência de
previsão orçamentária
. O simples descumprimento da RGA de determinado ano não autoriza o reconhecimento automático de direito subjetivo a reajustes permanentes, notadamente quando já houve, em anos subsequentes,
reestruturações salariais específicas
por meio de leis complementares posteriores.

Por fim, não se olvida que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais é firme no sentido de que
a execução deve ater-se aos exatos limites do julgado
, sendo incabível a
extrapolação dos efeitos da sentença sob fundamento de preservação do poder aquisitivo
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012 – PERCENTUAL DE 0,827%
– INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO DE ABRIL DE 2012 –
REAJUSTE RESTRITO AO PERÍODO ORIGINAL – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA E CONTÍNUA
– PROVIMENTO PARCIAL.

1. Em cumprimento de sentença coletiva referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, o percentual de 0,827% deve ser aplicado sobre o subsídio recebido pelo agravante em abril de 2012, corrigindo a distorção salarial apurada no período entre maio de 2012 e abril de 2013.

2. A reposição inflacionária não gera incorporação automática e contínua aos proventos ou remunerações posteriores, sob pena de se configurar aumento real e não reposição de perdas inflacionárias.

3. Provimento parcial do recurso para determinar o prosseguimento da execução em relação à complementação de 0,827%, restrita ao subsídio de abril de 2012, com reflexos sobre o período de maio de 2012 a abril de 2013, sem incorporação automática e contínua.
(N.U 1011566-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)

Dessa forma, considerando o título executivo judicial,
os limites da condenação, a reestruturação remuneratória promovida por lei superveniente e os princípios que regem o processo executivo, impõe-se
reconhecer a inviabilidade jurídica da pretensão do agravante, revelando-se irretocável a decisão impugnada sob o prisma da legalidade e da estrita observância do título exequendo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, os quais se encontram em conformidade com o título executivo judicial e com a legislação de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025